Tribunal: STF
Processo: MS 21103
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-20
Data de publicação: 1992-03-20

Ementa:
MANDADO   DE   SEGURANÇA.   NOMEAÇÃO   DE   JUIZ   CLASSISTA
TEMPORARIO, REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS, PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 1. REGIAO. CANDIDATO NÃO SINDICALIZADO. IMPUGNAÇÃO  FEITA
POR CONCORRENTE.
         Legitimidade e interesse processual do  impetrante,  a  quem
não se pode recusar o direito de concorrer a vaga  existente  no  TRT
tão-somente na companhia de candidatos que  preenchem  os  requisitos
legais.
         Relação  processual  que,  não  obstante  tratar-se  de  ato
complexo, e de ter-se por completada com a notificação da  autoridade
que efetivou a nomeação impugnada.
         Nulidade absoluta do mencionado ato, por  haver  recaido  em
quem não possuia os requisitos pessoais exigidos por lei.
         Segurança deferida.